Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708298-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE PAULA DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Esta a redação do art. 331 e §1o, CPC: "Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. §1o. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso". Na hipótese, indeferida a inicial, feito extinto (sentença de ID34528118), não exercido o juízo de retratação, nem determinada a citação do réu para responder ao recurso. Retornem os autos à Vara de Origem (23a Vara Cível de Brasília) para regular processamento do recurso interposto. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora